Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXECUTADO. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA.
I. O comportamento desleal censurado no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, somente se verifica quando o executado, embora possuindo lastro patrimonial, deixa de indicar bens passíveis de constrição depois de intimado pelo juiz para esse fim.
II. Se a realidade dos autos não evidencia que o executado possui bens penhoráveis, a simples inércia ante a intimação do juiz não configura ato atentatório à dignidade da justiça apto a justificar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.